Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000889-22.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.
Agravado : EDSON DE JESUS DA SILVA
Número do Protocolo: 1000889-22.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1000737-38.2016.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por EDSON DE JESUS DA SILVA, homologou o valor dos honorários indicado pelo perito (R$ 2.625,00), e determinou que a agravante fosse intimada para depositar o aludido valor no prazo de 05 (cinco) dias (cf. Id. n. 44962987 dos autos de origem).
A agravante sustenta exclusivamente que o valor dos honorários periciais é irrazoável e desproporcional à tabela de honorários periciais anexa à Resolução no 232 de 13/07/2016, pelo que deve ser minorado; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. ID 52318451).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A agravante se limita a protestar genericamente que o valor dos honorários do perito judicial deve ser reduzido, mas não demonstra a desproporcionalidade alegada, e nem diz qual, então, seria o valor seria justo em função da natureza do trabalho a ser realizado.
O profissional apresentou razões pertinentes para justificar o valor fixado, já que o trabalho terá duração de 25 horas, e incluirá planejamento, pesquisa documental, vistoria in loco, resposta a quesitos, e a final elaboração do laudo (cf. Id. n. 41148445 dos autos de origem).
Portanto, diante da escassez de argumentos da parte agravante, não é cabível a suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 02 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator